Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA ADEQUADA. CONCURSO PÚBLICO. RESULTADO. TESTE PSICOLÓGICO. PEDIDO PROCEDENTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constata-se que a presente Ação Cautelar de Exibição de Documentos não assumiu caráter contencioso, diante da ausência de resistência dos Réus/Apelantes à pretensão autoral, pois os documentos solicitados foram apresentados em juízo.
2. Ainda que o Autor/Apelado não tenha comparecido à reunião devolutiva da Banca Examinadora, remanesce o legítimo interesse dele em acessar o resultado dos testes psicológicos, ante a possibilidade de impugnação do resultado do certame na via judicial.
3. Na Ação de Exibição de Documentos, quando, a despeito da recusa administrativa, não há resistência do Réu na apresentação judicial dos documentos, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Segundo entendimento do c. STJ “em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral”. (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021)
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. De ofício, afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.